Tribunal: TJES
Processo: 5006873-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006873-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILKER FABRICIO MIRANDA SANTOS COSTA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, OMISSÃO DE SOCORRO E CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO. FRAUDE PROCESSU
AL
. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM GRAVIDADE ABSTRATA, COMOÇÃO SOCIAL E RISCO PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PACIENTE PRIMÁRIO, COM BONS ANTECEDENTES E PROVAS JÁ PRODUZIDAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Iúna/ES que manteve sua prisão preventiva. O paciente foi denunciado pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 121, caput, c/c art. 18, I, do CP), fraude processual (art. 347, do CP), omissão de socorro (art. 304, § único, do CTB), embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) e condução sem habilitação (art. 309, do CTB). A denúncia relata que, no dia 5/04/2025, na Rua Amintas Osório de Matos, em Iúna/ES, o paciente conduzia seu veículo em estado de embriaguez alcoólica, com a CNH vencida, quando atropelou a vítima, causando-lhe a morte. Após o atropelamento, evadiu-se do local sem prestar socorro, dirigiu até sua residência, deixou o veículo guardado e retornou ao local dos fatos em outro automóvel, com o objetivo de ludibriar a polícia e alterar a cena do crime. Alegou falsamente que sua esposa era quem conduzia o veículo, versão desmentida por imagens de videomonitoramento que confirmaram sua autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, considerando as circunstâncias pessoais do paciente e o estágio da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, tem-se que a preservação da ordem pública não pode se fundamentar exclusivamente na gravidade abstrata do crime ou na comoção social causada pelos fatos.

No caso, embora os fatos imputados ao paciente revelem reprovabilidade — por envolverem morte em acidente de trânsito, embriaguez e tentativa de ocultação da autoria —, não há elementos que indiquem, de forma individualizada, que sua liberdade represente ameaça atual à coletividade ou risco de reiteração criminosa.

O paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não havendo histórico de comportamento violento, nem elementos que indiquem propensão à delinquência ou risco à segurança pública, o que afasta a necessidade da segregação cautelar, com base na ordem pública.

Também não se verifica, o risco concreto à conveniência da instrução criminal, uma vez que a maior parte das provas já foi produzida e se encontram nos autos: imagens de videomonitoramento, laudos periciais (cadavérico, local do sinistro, velocidade), certidão de óbito, teste de alcoolemia, relatório investigativo e depoimentos colhidos na fase policial.

As testemunhas a serem ouvidas em audiência já designada, incluem agentes públicos (policiais militares e socorrista do SAMU), além da esposa e de um amigo do paciente, não havendo indícios de que o paciente tenha tentado interferir na produção da prova testemunhal ou de que, em liberdade, possa comprometer sua integridade.

A aplicação da lei penal também não se encontra ameaçada, já que o paciente não demonstrou qualquer intenção de se furtar à persecução penal, não se ocultou após o fato, foi identificado, localizado e está à disposição da Justiça, o que afasta o risco de fuga ou de descumprimento das futuras decisões judiciais.

É possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, uma vez que não restou demonstrado, de forma concreta, qual o risco à ordem pública, o prejuízo a conveniência da instrução processual, ou a impossibilidade de se aplicar a lei penal, além do risco de fuga.

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem concedida, com fixação de medidas cautelares.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem e julgar prejudicado o agravo regimental, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006873-58.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILKER FABRICIO MIRANDA SANTOS COSTA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES
Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL GOMES OLIVEIRA - ES38298, RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA - ES16620

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WILKER FABRÍCIO MIRANDA SANTOS COSTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Iúna-ES, que manteve o decreto de prisão preventiva, já que denunciado pelos crimes de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 18, inc. I, do CP), fraude processual (art. 347, do CP), omissão de socorro (art. 304, § único da Lei nº 9.503/97), embriaguez ao volante (art. 306, da Lei nº 9.503/97) e condução de veículo sem habilitação (art. 309, da Lei nº 9.503/97).

Alega o impetrante, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, e que as condições pessoais do paciente são favoráveis, inexistindo o risco à instrução processual ou obstrução na apuração dos fatos.

Subsidiariamente requer que seja concedida a prisão domiciliar em favor do paciente, já que portador de arritmia, hipertensão e síndrome do pânico.

Sobre os fatos
, narra a denúncia (id 13515427 – fls. 22/25) que no dia 05 de abril de 2025, na rua Amintas Osório de Matos, em Iúna-ES, o paciente atropelou e matou a vítima JOSÉ IVAN DE ANDRADE, enquanto conduzia o veículo BMW, placa PPU0H10, em estado de embriaguez alcoólica e ainda com a carteira nacional de habilitação (CNH) vencida, desde 11/12/2023.

Descreve a peça acusatória, que o paciente, após atingir o ofendido, seguiu em frente com o veículo, sem prestar socorro, indo até a sua residência, onde guardou o carro BMW, e entrou em outro automóvel Honda CRV, placa OVJ6H29, retornando até o local do atropelamento, na tentativa de alterar os fatos e ludibriar a polícia militar.

A denúncia também relata, que o réu afirmou aos policiais militares que o automóvel BMW estava em outra cidade, contudo, posteriormente, o veículo foi localizado em sua residência, com avarias, sendo certo que também disse aos policiais, que a sua esposa ROBERTHA AMORIM DOS SANTOS, era quem conduzia o automóvel, e que teria atropelado a vítima, contudo, as câmeras de videomonitoramento, demonstraram que era ele quem dirigia o veículo.

Feitas estas considerações,
verifico que o fundamento adotado pelo Magistrado, para manter a prisão preventiva do paciente (id 13515428), está lastreada na gravidade dos fatos e na conduta do paciente, de evadir-se do local e não prestar socorro à vítima, além de trocar o veículo por outro.

A decisão também aponta eventual prejuízo à instrução processual e a comoção social que o fato gerou na comunidade local.

No entanto, embora estejam presentes indícios de autoria e materialidade delitiva, tenho que a gravidade dos fatos, por si só, não justifica a manutenção da segregação cautelar, sobretudo porque não está demonstrada, de maneira concreta, a necessidade de acautelamento da ordem pública, e o risco que o paciente apresenta, acaso posto em liberdade.

Pelo contrário, o paciente é primário, possui residência fixa, atividade profissional lícita, e boa conduta social, conforme documentação anexada nos id’s 13515419, 13515420, 13515422, 13515421, 13515423, 13662841 e 13662842.

Além disso, tenho que o delito mais grave de homicídio foi praticado sem violência intencional, ou com a intenção de matar, de modo que não está demonstrada a periculosidade concreta do paciente.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do STJ;

“(...)
1.
A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Na espécie, tal como afirmado na decisão agravada, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, já que "o acusado dirigia em alta velocidade, no momento da colisão não parou o carro; pelo contrário, arrastou as vítimas, além de não ter prestado socorro", "além do fato do mesmo ter tentado fugir do local".

3.
Todavia, mostra-se excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão. É que se está diante de crime praticado sem violência intencional ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma periculosidade acentuada do agente, sobretudo porque se trata de réu primário e portador de bons antecedentes,
o qual se encontra custodiado desde 18/4/2021, ou seja, há mais de dois anos.

4. Agravo regimental provido tão somente para substituir a custódia preventiva do agravante por medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e proibição de frequentar bares e restaurantes, sem prejuízo da fixação de outras medidas pelo Juízo de primeiro grau.

(AgRg no HC n. 811.814/ES,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma,
julgado em 8/8/2023
, DJe de 15/8/2023.)

Quanto ao fundamento de que a soltura do paciente poderá interferir na instrução processual, tenho que grande parte do conjunto probatório já foi produzido, pois constam no processo de origem as filmagens de videomonitoramento do local do crime, certidão de óbito do ofendido, laudo de exame cadavérico, teste de etilômetro, consulta de habilitação do condutor, relatório de investigação complementar, laudo pericial de exame de local de sinistro de trânsito com vítima e laudo pericial de cálculo de velocidade por análise de imagem.

Outrossim, verifico que já está designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19/08/2025, e que as testemunhas indicadas na denúncia também prestaram depoimento na fase policial, sendo certo que 03 (três) delas são policias militares (CB/PM Alfredo Luis da Fonseca Júnior, CB/PM Jeferson Vaúna de Oliveira e CB/PM Adônis Lobato Monteiro), 01 (uma) é o socorrista do Samu (Felipe de Almeida Pereira), a outra é uma pessoa que passou logo após a ocorrência dos fatos (Vicente Lopes de Oliveira), e as outras duas testemunhas são a esposa do paciente e seu amigo (Robertha Amorim dos Santos e Diogo Quarto Silva), não me parecendo que poderão adulterar os elementos probatórios, ou que poderão atrapalhar o andamento da ação penal, até porque, as provas periciais já foram concluídas.

Prosseguindo, em relação ao fundamento contida na decisão combatida, de que o fato gerou comoção social, importante destacar que o STJ, possui pacífico entendimento de que “(...)
m
enções à mera gravidade em abstrato do delito, à comoção social gerada pelo fato e à necessidade se dar uma resposta à criminalidade não constituem fundamento idôneo para justificar a necessidade da prisão cautelar.
(...)”(HC n. 776.169/RS, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Nesse contexto, não verifico a presença de elementos suficientes e concretos para manter a prisão preventiva do paciente, sendo possível a sua substituição por medidas cautelares, uma vez que não restou demonstrado, de forma concreta, qual o risco à ordem pública, o prejuízo a conveniência da instrução processual, ou a impossibilidade de se aplicar a lei penal, além do risco de fuga.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS TENTATIVA DE HOMICÍDIO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OCORRÊNCIA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ORDEM CONCEDIDA.

1. O réu foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, ameaça e lesão corporal.

2. Considerando a ausência do risco fuga do distrito da culpa, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se mais adequadas ao caso.

3. Ordem concedida.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051379, R
elator: PEDRO VALLS FEU ROSA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 20/04/2022
, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Diante do exposto,
CONCED
O
A ORDEM
, para substituir a prisão preventiva do paciente, por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do CPP, a saber:

a) comparecimento imediato ao Juízo de origem, para que, no prazo e nas condições fixadas pelo Magistrado da causa, informe e justifique suas atividades, devendo apresentar-se mensalmente;

b) proibição de acesso ou frequência a bares, casas noturnas e demais estabelecimentos similares;

c) proibição de ausentar-se da Comarca, pelo período superior a 05 (cinco) dias, sem prévia autorização do Juízo de origem;

d) recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 21:00 horas, e nos dias de folga, inclusive finais de semana e feriados;

e) monitoração eletrônica, através do uso de tornozeleira.

Registro que nada obsta que o MM. Juiz de origem, se entender necessário, por fatos novos ou novas provas que venham a ocorrer, revigore a custódia preventiva do paciente, nos moldes do artigo 316 do CPP, bem como, que venha a modificar ou dispensar as cautelares aplicadas, caso entenda que as mesmas não sejam suficientes ou mais necessárias.

Por fim, julgo prejudicado o agravo regimental id 13662840.

É como voto.

Se for este o entendimento desta Câmara Criminal,
expeça-se alvará de soltura,
se por outro motivo o paciente não estiver preso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONCEDER A ORDEM.